Tribunal: TJSP
Processo: 1043696-94.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Sentença recorrida que, diante da extinção da ação executiva pelo cumprimento da obrigação, julgou extintos, sem resolução de mérito, os pedidos formulados nos embargos à execução – Pretensão recursal voltada à "reforma" da r. sentença recorrida para que "seja afastada qualquer quantia devida à título de multa" – Embargantes que não impugnaram especificamente os

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Sentença recorrida que, diante da extinção da ação executiva pelo cumprimento da obrigação, julgou extintos, sem resolução de mérito, os pedidos formulados nos embargos à execução – Pretensão recursal voltada à "reforma" da r. sentença recorrida para que "seja afastada qualquer quantia devida à título de multa" – Embargantes que não impugnaram especificamente os fundamentos da r. sentença recorrida, já que, além de silenciarem sobre a extinção, sem resolução de mérito, dos embargos à execução, pretendem rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada – Princípio da dialeticidade – Requisito de admissibilidade recursal ausente – Recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença – Ausência de devolutividade – Honorários recursais devidos – Recurso não conhecido.